Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento (Precedentes STJ).
2. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual.
3. A indevida recusa de custeio do tratamento domiciliar, deixando desassistido o usuário do plano de saúde, é circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia, aflição e a constante preocupação com a recuperação de sua saúde.
4. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. A fixação dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa somente ocorre quando não houver condenação ou quando impossível mensurá-la. Foi majorado o valor dos honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação.
6. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.